Tribunal: STF
Processo: ARE 1527779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança — Impetrante sediada em Santo André/SP - Exigência de inscrição no Cadastro de Prestadores de Outros Municípios (CPOM) - Obrigação que foi julgada inconstitucional no âmbito do STF (Tema nº 1020), no qual foram discutidos os mesmos dispositivos do presente feito - Informação da própria impetrante de alteração superveniente promovida pela Lei Municipal nº 17.719/2021, que não mais obriga o cadastro no CPOM do prestador de serviço localizado em outro município — Ausência de interesse de agir configurada — Pretensão exclusiva de repetição de valores recolhidos - Entendimento assentado do STF no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, devendo as consequências patrimoniais pretéritas à concessão da segurança serem postuladas por requerimento administrativo ou ação própria, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e inciso III, do art. 535 do CPC - Inadequação de via eleita — Sentença mantida — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, caput, § 6º e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Tokio Motors Comércio de Veículos e Serviços de Oficina Ltda., objetivando a restituição ou compensação dos valores retidos pelas empresas paulistanas tomadoras de serviço



    A questão referente à competência para a exigência do ISS restou superada, já que, recentemente, ao julgar o RE 116.7509/SP sob o regime de repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade reflexa do artigo 9º, caput e § 2º, da Lei n. 13.701/2003, com a redação dada pela Lei n. 14.042/2001, ora tratada nestes autos, e fixou a tese de que “"É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços ISS quando descumprida a obrigação acessória". (Tema 1.020 - Plenário, Sessão Virtual de 19.2.2021 a 26.2.2021).



    Assim, conforme o entendimento do STF, em sede de repercussão geral, a questão foi pacificada, de forma que a própria exigência do cadastro se mostra indevida.



    Tanto é certo que a Prefeitura Municipal de São Paulo editou a Lei nº 17.719/21 que que não mais obriga o cadastro no CPOM do prestador de serviço localizado em outro município e tampouco a retenção do ISS pelo tomador de serviço localizado na Capital. [...]



    Quanto ao pedido repetitório, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a via do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de ação de cobrança competente, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal. [...]



    Considerando-se, destarte, que o presente writ tem por fim livrar a impetrante de recolher o ISS na prestação de serviços, em decorrência da inconstitucionalidade da Lei 14.042/05 que alterou a Lei 13.701/03, com o devido direito à restituição de todos os valores pagos indevidamente, referente ao período e 12/2016 a 11/2021, com juros e correção monetária, é evidente que o pedido repetitório integra o objeto do mandamus.



    Os efeitos de cunho patrimonial devem ser buscados pelas vias próprias, administrativas ou judiciais. Assim, caso o contribuinte tenha efetuado o recolhimento indevido do tributo em período pretérito, não há que se falar em devolução do mesmo em cumprimento de sentença da ação mandamental, até porque não houve sequer apreciação do mérito. [...]



    Assim, fica nítido que a impetrante é, de fato, carecedora da ação, por ausência de interesse de agir e deve, como anteriormente mencionado, buscar as vias próprias para a restituição de eventuais valores recolhidos aos cofres públicos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente